Tribunal: TCU
Processo: 041.054/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria da Sra. Rosely da Conceição Batista Mason (145013/2020, peça 3), concedendo-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.